Tribunal: TJDFT
Processo: 0707230-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM ORÇAMENTO REALIZADO POR CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. RAZOABILIDADE: CARRO DE ANO/MODELO 2018/2019. RECURSO IMPROVIDO.
I. Incontroverso que o sinistro ocorreu por culpa do recorrente (colisão na parte posterior do veículo que seguia à frente- presunção de culpa juris tantum). O cerne da controvérsia centra-se tão somente no quantum fixado a título de indenização dos prejuízos decorrentes de acidente de veículo automotor.
II. O recorrente assevera, em síntese, que a condenação (valor com referência em orçamento de concessionária) fere a proporcionalidade, na medida em que os reparos não condizem à extensão dos danos (“os orçamentos apresentados constam trocas de peças que foram avariadas de forma leve na referida colisão e que não correspondem a extensão do dano causado”), bem como poderiam ser realizados por valor inferior em oficina não autorizada (apresenta orçamentos - Id 16276546/48).
III. Nesse particular, o recorrente não demonstra a insuficiência probatória apta a afastar a extensão do dano constatado pelas oficinas credenciadas. Muito embora alegue que existiria “acordo” entre as partes (seriam apenas “ranhuras”), a par da não apresentação de qualquer documento (ou outro elemento de prova), os áudios de “whatsapp” (Id16276526/32) demonstram a insatisfação do requerente com as propostas apresentadas pelo requerido.
IV. Desse modo, não há de se falar em descompasso entre os danos e os reparos. As peças e serviços discriminados na nota fiscal são compatíveis à dinâmica do acidente (colisão na parte posterior do veículo – Id 16276518), de sorte que exsurge a validade da apresentação de orçamento da concessionária da marca do veículo que experimentou o dano, para efeito de fixação do valor da indenização.
V. Além disso, os orçamentos apresentados pelo recorrente (sem o específico exame do automotor) não garantem a necessária fidelidade aos reparos elencados, a ponto de preservar a segurança e a originalidade do produto.
VI. Por fim, por se tratar de veículo novo (ano de fabricação 2018, modelo 2019, e sinistro ocorrido em 04.11.2019), não se poderia impor ao recorrido a realização do serviço em oficina não autorizada, pena, inclusive, de perda de garantia (Lei 9.099/95, Art. 5o). Precedentes: TJDFT, 2a Turma Recursal, Acórdão n.910647, DJE: 10/12/2015; 1a Turma Recursal, Acórdão n.892423, DJE: 11/09/2015.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55 c/c CPC, Art. 98, § 3o).